Tribunal: TJMT
Processo: 1005881-46.2020.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005881-46.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAIRES FELIZ GOMES DA SILVA - CPF: 545.415.301-04 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), B. F. P. - CPF: 074.130.371-06 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), JB CONSTRUTORA - EIRELI - CNPJ: 30.262.580/0001-56 (RECORRIDO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBRA NÃO FINALIZADA NA PISTA - SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE - ATO OMISSIVO - NEGLIGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E A TRAFEGABILIDADE DA PISTA DE ROLAMENTO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE DECORRE DA FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Indubitável a responsabilidade do ente municipal e da construtora responsável pela obra. Evidencia-se a omissão no dever de oferecer condições de segurança para o tráfego diante da ausência de sinalização orientando os motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Recorrente:
Joaires Feliz Gomes da Silva, B. F. P. e
Município de Primavera
– MT.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível
do Município de Primavera
– MT.

Sentença (Id.

157624732

):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando o

Município de Primavera do Leste e JB Construtora – Eireli.
, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.466,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais), a título de danos materiais, e o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais aos autores recorrentes.

Recurso Cível Inominado de
Joaires Feliz Gomes da
Silva, B.
F. P

(Id.

178278724
): os recorrentes requerem a reforma da sentença, pugnando pela majoração do danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Recurso Cível Inominado de
Município de Primavera
– MT
.

(Id.

157624734
):
preliminarmente, requer seja declarada nula as sentenças ID 94837620 e ID 104759749, bem como os atos delas decorrentes, devolvendo-se o feito para que se designe Audiência de Instrução e Julgamento na forma da lei, e subsidiariamente, para reforma da sentença julgando improcedente o pedido autoral, face à insuficiência de provas e ausência de comprovação do fato administrativo que se imputa à administração pelos motivos discorrido na inicial.

Contrarrazões de
Joaires Feliz Gomes da Silva e B. F. P
(id.
157624738
): requer o desprovimento do recurso interposto pelo
Município de Primavera
– MT.

Contrarrazões de
Município de Primavera
- MT
(Id.
157624739): requer o desprovimento do recurso interposto por

Joaires Feliz Gomes da Silva e B. F. P.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por

Joaires Feliz Gomes da Silva e B. F. P.
em face do

Município de Primavera do Leste e JB Construtora – Eireli., decorrente de acidente de trânsito
por obra não finalizada na pista e sinalização insuficiente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores recorrentes, no dia 05 de abril de 2020, trafegavam com o veículo Corsa, Placas KAI - 0202, em via pública, estrada não pavimentada ao lado do aeroporto municipal de Primavera do Leste -MT. Aduzem que na referida via pública estava sendo realizada obra de pavimentação asfáltica executada pela
JB Construtora Eireli
. Todavia, não existiam placas de sinalização informando que havia obra e um buraco com profundidade razoável, tampouco interditaram a via, conforme demonstram as fotografias juntadas nos autos fazendo com que os autores caíssem com o veículo em uma vala para colocação de manilha.

Desta feita, em decorrência do acidente, os autores foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Pronto Atendimento Municipal, no qual resultou a Joaire, lesões graves na face, e ao segundo autor traumatismo craniano encefálico grave e múltiplas escoriações na algia ocular.

In casu, trata-se de responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos apurada à luz da teoria objetiva ou do risco (art. 37, § 6º, da Constituição da República) para a qual basta ao lesado demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

Assim, o
Município de Primavera do Leste e JB Construtora – Eireli
respondem solidariamente pela indenização resultante de acidente que teve por causa a deficiente prestação do serviço (falta de sinalização adequada), o ente público e a empresa privada executora de obra pública.

A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, restou comprovado que o ente recorrente e a construtora, não apresentaram qualquer documentação capaz de modificar ou extinguir o direito autoral.

Em contraposto, observa-se que os elementos probatórios contidos no processo, comprovam o nexo de causalidade entre os prejuízos apontados e a conduta ilícita do ente municipal e da construtora, haja vista, a colisão ocorrida por negligencia da construtora pela falta de sinalização de obra.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – OBRA COM INSUFICIÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSÃO MENSAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece os requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público pelo evento danoso. 3 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão. 4 – A existência de prejuízos materiais deve ser comprovada de forma efetiva. No caso concreto, o particular deve ser ressarcido pelo prejuízo material comprovado. 5 – Em se tratando de família de baixa renda, com vítima que auxiliava nas despesas mensais dos genitores, é devida a indenização em forma de pensão mensal. 6 – Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.
(TJ-MT - APL: 00061234020108110015, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023).”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AMONTOADO DE BRITA E AREIA EM VIA PÚBLICA – OBRA NÃO SINALIZADA – QUEDA DE MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS EVIDENTES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há qualquer prova quanto à caracterização de culpa exclusiva da vítima, pois, o acidente não foi provocado pelo excesso de velocidade e sim pela colisão com quantidade considerável de areia e brita no meio da via pública. Indubitável a responsabilidade dos apelantes, diante da sua evidente omissão, visto que era seu dever oferecer condições de segurança para o tráfego de veículos, tampouco existia sinalização orientando os motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não fizeram. O dano estético difere do dano moral na medida em que o abalo moral consiste no sofrimento psíquico, nas dores, angústias e frustrações, experimentados pelo ofendido, ao passo que o estético consubstancia-se na ofensa a um direito de integridade corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores repulsivos e alteração morfológica permanente na aparência do indivíduo. Para fixar o quantum indenizatório, o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. (Apelação / Remessa Necessária 134269/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016)(TJ-MT - APL: 00004217520148110047 134269/2015, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 14/11/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2016).”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais e materiais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023